Tribunal: STF
Processo: HC 228393
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 824.489, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 02.04.2023, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 — “41 (quarenta e uma) ‘buchas’ de maconha, pesando 84,0g, 01 (um) microtubo e 31 (trinta e uma) porções de cocaína, pesando 43,93g (1,33g + 42,6g), e 27 (vinte e sete) pedras de crack, subproduto da cocaína, pesando 12,25g, acondicionadas em porções embaladas, divisadas e prontas para a venda”.



3. A parte impetrante requer o “reconhecimento da ilicitude e nulidade das provas arrecadadas em flagrante ilegalidade, e concessão de liberdade provisória cumulada com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”.



4. Decido.



5. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



6. O caso de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 



7. Colhe-se da decisão proferida pelo Juízo de origem que o ora paciente, “embora primário, foi beneficiado com o deferimento de liberdade provisória [...] em 13/3/2023, [...], quando fora preso em flagrante pela prática dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes e corrupção ativa, oportunidade em que foram impostas medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a de recolhimento domiciliar com monitoração eletrônica, as quais se revelaram absolutamente inócuas para afastá-lo da prática delitiva” (grifos acrescidos). 



8. Sendo assim, o caso atrai o entendimento desta Corte no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator